Tribunal: TJMT
Processo: 1002946-35.2021.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002946-35.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILEADE SINFRONIO DA SILVA - CPF: 926.623.901-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSIMERI PIMENTEL - CPF: 038.015.251-71 (APELADO), V. P. D. S. (APELADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), ROSIMERI PIMENTEL - CPF: 038.015.251-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS

– REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE
–
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA
–

OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A ausência de prova robusta da incapacidade financeira do genitor impõe a manutenção da quantia arbitrada na sentença para os alimentos.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Revisional de Alimentos julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta que não tem condições de arcar com o percentual arbitrado, sobretudo porque está desempregado e sobrevive com alguns “bicos”.

Pede a redução do encargo alimentício de 70% para 18,18% do salário mínimo.

Contrarrazões no Id. 168951452.

Parecer pelo não provimento do Recurso (Id. 172270693).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que indeferiu a redução dos alimentos fixados em 70% do salário mínimo para o filho de 11 anos (nascido em 03-04-2012).

O Código Civil Brasileiro preceitua que os alimentos devem atender ao binômio necessidade/possibilidade e nestes autos os interesses do alimentando tem presunção absoluta em razão da menoridade.

Para a alteração do valor é imprescindível elementos consistentes da incapacidade financeira do alimentante e o argumento de que tem outros filhos não justifica, por si só, a redução, visto que a responsabilidade de sustento da prole subsiste.

O apelante sustenta que não tem como assumir a importância estabelecida, já que não detém a mesma capacidade financeira de antes. Todavia não apresenta nenhum documento probatório dos seus ganhos.

Além do mais, como assinalado pelo juízo
a quo,
além de ter se limitado a alegar que vive de bicos sem comprovar qualquer renda, não apresentou explicação de qual seria a fonte dos R$ 3.461,42 transferidos judicialmente para os autos nº 1001498-66.2017.8.11.0025.

Assim, não há como amparar a pretensão formulada, além do quê, apesar de competir a ambos os pais a garantia do sustento material e moral do filho menor, a situação do não detentor da custódia física é inevitavelmente mais cômoda, uma vez que, além de dedicar mais tempo, o outro eventualmente arca com mais despesas.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO – ALIMENTOS – REVISIONAL – Demanda proposta pelo alimentante – Pretensão de redução da obrigação de 1/3 para 15% do salário-mínimo em razão de desemprego e nascimento de novo filho – Sentença de procedência – Inconformismo da alimentanda – Acolhimento –
Desemprego e nascimento de novo filho não são motivos por si só suficientes para a redução da pensão em razão do princípio da paternidade responsável – Necessidade de efetiva comprovação de que a sua capacidade financeira estaria comprometida
– Ônus probatório do autor – Art. 373, I, CPC – Sentença reformada – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - AC: 10007648020208260094 SP 1000764-80.2020.8.26.0094, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 08/06/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021)

AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE DO GENITOR COMPROVADA.
NECESSIDADE DOS FILHOS MENORES PRESUMIDA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS.
RAZOABILIDADE. 1. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade. 2. Cabe, em regra, aos genitores, prover as necessidades dos filhos menores, na proporção das possibilidades financeiras de cada um. 3. Há a presunção da necessidade dos filhos menores quanto às despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação. 4.
Dívidas voluntariamente contraídas pelo genitor não podem ser suportadas pelos seus filhos, através da redução dos alimentos a eles fornecidos, especialmente se não há qualquer demonstração de que foram contraídas em prol do seu sustento ou benefício. 5. Recurso conhecido e não provido
”.

(TJ-DF 20160910076062 - Segredo de Justiça - 0007460-83.2016.8.07.0009, relatora Ana Cantarino, julgado em 23/02/2017, 8ª Turma Cível, publicado no DJE de 08/03/2017, págs. 378 a 391).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA.
AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVADA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE
. 1. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, é possível a exoneração do devedor ou a redução do quantum dos alimentos se sobrevier mudança na situação financeira tanto do alimentante quanto do alimentando. 2.
Caso em que o conjunto probatório não aponta a alegada alteração da situação financeira do alimentante, entre a data em que foi fixada a obrigação e a data em que ajuizou a demanda revisional. De outro lado, mantiveram-se as necessidades dos alimentandos, que estão em período de formação, estudam em colégio particular e comprovaram o custeio das mensalidades escolares e relativas ao transporte
. Assim, após análise do binômio necessidade-possibilidade, mostra-se inviável a redução dos alimentos. Apelação desprovida.

(TJ-RS - AC: 70085019693 RS, Relator: Vera Lucia Deboni, Data de Julgamento: 25/08/2021, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2021)

Vale ressaltar que essa verba é passível de reexame a qualquer tempo, desde que haja prova da oscilação no binômio alimentar.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários para 15% do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023